Tribunal: TJDFT
Processo: 0007924-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MANIFESTO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Tendo a decisão embargada incorrido em manifesto equívoco quando afirmou que substituição da pena por restritiva de direito se deu para crime cometido com violência, quando, na verdade, tal medida se deu em relação ao crime de importunação sexual, que não apresentou a violência ou grave ameaça em sua configuração, devem ser providos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para correção do erro manifesto, para que seja mantida a substituição da pena feita em sentença nos termos do art. 44 do Código Penal.

2. Embargos providos, com efeitos infringentes.